Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-59.2025.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-59.2025.8.14.0131

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

APELADO: NILSON RIBEIRO BRAGA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CARDIOLÓGICO DE URGÊNCIA. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por paciente diagnosticado com infarto agudo do miocárdio (CID I21.9), que pleiteou a realização de tratamento cardiológico especializado no âmbito do SUS. A tutela antecipada foi deferida para determinar aos entes públicos a realização do tratamento em 72 horas. Posteriormente, o paciente foi internado no Hospital das Clínicas de Ananindeua e recebeu alta após melhora clínica. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$50.000,00). O Município apelou sustentando inadequação do valor da causa, excesso dos honorários e necessidade de rateio da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa atribuído à demanda de saúde mostra-se inadequado ou desproporcional; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa em demandas de saúde contra o Poder Público; (iii) determinar a forma de fixação da sucumbência entre os entes públicos demandados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atribuição do valor da causa em R$50.000,00 mostra-se razoável diante da natureza do pedido, que envolve tratamento cardiológico de alta complexidade, podendo incluir custos de internação, insumos, medicamentos e eventual custeio em rede privada, inexistindo demonstração concreta de arbitrariedade que justifique sua alteração.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, pois a prestação jurisdicional visa concretizar direito fundamental personalíssimo, não configurando ganho patrimonial típico.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em ações dessa natureza, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se a aplicação automática de percentual sobre o valor da causa.

A fixação equitativa deve considerar os vetores do art. 85, §2º, do CPC, incluindo o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a prestação do serviço.

No caso concreto, a atuação processual envolveu tutela de urgência, tramitação regular até sentença e fase recursal, o que justifica a fixação de honorários em valor moderado e proporcional.

Mantém-se a responsabilidade solidária dos entes públicos demandados, uma vez que a sentença determinou o cumprimento da obrigação de forma conjunta, inexistindo especificação de competências administrativas que justifique divisão da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a prestação de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

O valor da causa em ações de fornecimento de tratamento médico pode ser estimado com base no custo aproximado da prestação pleiteada, não sendo reduzido na ausência de demonstração concreta de desproporcionalidade.

A responsabilidade pela sucumbência em demandas de saúde pode ser imposta solidariamente aos entes federativos quando a obrigação material também é reconhecida de forma solidária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 291, 292, §3º, 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793; STF, Tema 1002; TJPA, Apelação Cível nº 0804460-49.2022.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Vitória do Xingu
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Nilson Ribeiro Braga
em face do Estado do Pará e do Município de Vitória do Xingu.

Consta dos autos que o autor, acometido de infarto agudo do miocárdio (CID I21.9), necessitava de tratamento cardiológico de urgência, consistente em procedimento médico especializado indicado em laudo médico. Contudo, segundo alegado, aguardava indefinidamente na fila do sistema público de saúde, sem previsão para realização do procedimento necessário à preservação de sua vida.

Diante da urgência do quadro clínico, foi deferida tutela antecipada, determinando-se que os entes públicos providenciassem o tratamento requerido. Posteriormente, constatou-se que o paciente foi internado no Hospital das Clínicas de Ananindeua, em 23/04/2025, recebendo alta médica em 26/04/2025 após melhora clínica.

Ao final, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando o Estado do Pará e o Município de Vitória do Xingu a garantirem integralmente o tratamento de saúde do autor, fixando ainda honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 50.000,00.

Irresignado, o Município de Vitória do Xingu interpôs apelação, sustentando, em síntese: a) a inadequação do valor da causa, por se tratar de obrigação de fazer sem conteúdo econômico direto, devendo ser reduzido para valor simbólico; b) a desproporcionalidade dos honorários advocatícios, requerendo sua redução ou fixação por equidade; c) a necessidade de rateio proporcional da sucumbência entre os réus, afastando-se eventual solidariedade quanto aos honorários.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da sentença quanto ao valor da causa e aos honorários sucumbenciais, bem como a manutenção da responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas de saúde.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se aos seguintes pontos: adequação do valor da causa; forma de fixação dos honorários advocatícios; e eventual rateio da sucumbência entre os réus.

Trata-se de demanda de saúde em que o autor, assistido pela Defensoria Pública, buscou tutela de urgência e tutela final para assegurar a realização de tratamento/procedimento no âmbito do SUS, com pedido de suporte integral inclusive para hipóteses de TFD.

O processo foi distribuído com valor da causa de R$50.000,00, e a tutela provisória deferida determinou que Município e Estado providenciassem em 72 horas a realização do tratamento indicado, consignando a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o teto de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença, que julgou procedente o pedido, o Juízo condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais na base de 10% sobre o valor da causa.

É precisamente contra esse capítulo que se volta o recurso do Município.

Do cabimento de arbitramento por equidade (Tema 1313/STJ)

O apelante pugna pela reforma da sentença para que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, sustentando tratar-se de demanda de saúde cujo proveito econômico é inestimável, razão pela qual não deve prevalecer o critério percentual sobre o valor da causa.

Essa linha argumentativa, em substância, alinha-se ao entendimento repetitivo do STJ no Tema 1313, segundo o qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa”, à luz do art. 85, §8º, CPC, conforme ementa abaixo transcrita:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.313. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES. PRESTAÇÕES EM SAÚDE - OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE DAR COISA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA PRESTAÇÃO, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA OU POR EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde
. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.”

(REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) – grifo nosso

Com efeito, o ponto central do Tema 1313 é que, em ações de saúde contra o Poder Público, o resultado útil buscado não se reconduz a ganho patrimonial típico, mas à concretização de direito fundamental existencial, o que justifica a incidência do art. 85, §8º, CPC como técnica de arbitramento, afastando-se a mecanicidade do percentual atrelado ao valor da causa quando este não expressa adequadamente a utilidade jurídica do provimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA NO QUE TANGE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, CONFORME TEMA 1313, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por paciente diagnosticada com neoplasia benigna do encéfalo, requerendo a realização de microcirurgia intracraniana, diante da inércia do Estado e do Município em providenciar o procedimento. Sentença julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 50.000,00.

2. Apelação do Município de Altamira alegando: (i) perda de objeto pelo cumprimento da liminar; (ii) ilegitimidade passiva diante da competência do Estado para procedimentos de alta complexidade; (iii) valor excessivo da causa; (iv) necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se o cumprimento da tutela provisória extingue o interesse de agir ou acarreta a perda de objeto da demanda;
(ii) se o Município de Altamira detém legitimidade passiva em ações relativas ao fornecimento de tratamento de alta complexidade no âmbito do SUS;
(iii) se o valor da causa poderia ser reduzido com base na tabela SUS;
(iv) se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser minorados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento da tutela antecipada não implica perda de objeto, sendo necessária a confirmação da obrigação por sentença com força de título executivo judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.
5. A responsabilidade pela prestação do serviço público de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a presença do Município no polo passivo, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793).
6. O valor atribuído à causa não compromete o devido processo legal, uma vez que representa estimativa do benefício econômico pretendido, não havendo demonstração de prejuízo concreto.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em demandas relativas ao direito à saúde, conforme tese firmada no Tema 1313/STJ, motivo pelo qual foram reduzidos a R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados por equidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804460-49.2022.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

Assiste, portanto, razão ao apelante quanto ao critério: é caso de adequação do método de fixação para apreciação equitativa, substituindo-se o percentual aplicado em primeiro grau.

Do valor da causa

O Município sustenta que o valor da causa (R$50.000,00) teria sido atribuído “de forma aleatória e desproporcional” e requer sua correção.

Quanto a impugnação ao valor da causa, embora o art. 292, §3º, CPC autorize a correção do valor da causa quando verificado descompasso com o conteúdo econômico, no caso concreto não se evidencia arbitrariedade.

No caso concreto, o autor pleiteou tratamento cardiológico de alta complexidade em razão de infarto agudo do miocárdio, procedimento que envolve internação hospitalar e intervenção especializada. Nesse contexto, a atribuição do valor de R$50.000,00 não se revela arbitrária ou desproporcional, representando estimativa razoável do proveito econômico buscado. Em demandas que visam ao fornecimento de tratamento médico ou procedimento cirúrgico, o valor da causa pode ser estimado a partir do custo aproximado do tratamento pretendido.

A tutela do direito à saúde pode envolver custos variáveis (procedimento, insumos, medicamentos, transporte/TFD e, no limite, custeio em rede privada por bloqueio), de modo que a redução do valor da causa para “tabela SUS”, sem lastro robusto, é insuficiente para demonstrar que o proveito econômico se limitaria ao valor indicado pelo recorrente.

De todo modo, o ponto decisivo é que, à luz do Tema 1313/STJ, a fixação dos honorários não deve ficar dependente do valor da causa, pois o critério adequado é o juízo de equidade. Assim, ainda que se discutisse possível ajuste do valor da causa, tal debate não seria determinante para o capítulo honorários, já que a base percentual é afastada.

Rejeita-se.portanto, a pretensão de correção do valor da causa, tanto por ausência de demonstração concreta suficiente quanto por existir justificativa processual coerente, sem prejuízo de reconhecer que, para honorários, o valor da causa não será utilizado como indexador.

Da fixação por equidade: critérios concretos do art. 85, §2º, CPC e adequação do quantum

Superado o critério percentual, passa-se ao arbitramento equitativo.

O art. 85, §8º, CPC impõe que, nas hipóteses de proveito econômico inestimável, os honorários sejam fixados por equidade, sem eliminar a necessidade de consideração dos vetores do art. 85, §2º (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido).

A natureza da causa é sensível e urgente (direito fundamental à saúde), houve tutela provisória determinando providências em prazo exíguo, com litigiosidade suficiente para gerar insurgência recursal e necessidade de atuação técnica continuada.

Por outro lado, o apelante postula, subsidiariamente, fixação em R$1.000,00.

Esse parâmetro não se revela adequado ao caso concreto, pois não reflete a complexidade mínima inerente à tutela de saúde com potencial fase executiva; desconsidera a atuação processual efetiva até sentença e fase recursal; e pode vulnerar a função de reembolso/compensação do trabalho técnico institucional prestado, especialmente quando destinado ao aparelhamento, na forma do Tema 1002/STF.

Por coerência com o próprio padrão decisório invocado no processo (inclusive em peças recursais que sugerem fixação equitativa em patamar moderado), mostra-se proporcional arbitrar os honorários, por equidade, em valor global que remunere adequadamente o trabalho desenvolvido, sem gerar distorções incompatíveis com a jurisprudência repetitiva do STJ.

Nesses termos, fixa-se a verba honorária, por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313/STJ, em valor certo e global de R$3.000,00 (três mil reais), a cargo solidário do Estado do Pará e do Município de Vitória do Xingu, em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002/STF, considerando que a sentença determinou o cumprimento da obrigação aos dois entes, solidariamente, sem especificação das competências.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, arbitrando-os em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026